Tribunal: TJES
Processo: 5006850-61.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada, na qual o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da não efetivação da citação da parte ré. A instituição financeira sustenta nulidade da sentença ao argumento de ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito após o deferimento da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a inércia da parte autora em promover a publicação do edital de citação caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação e ao desenvolvimento válido da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC.

4.
O juízo de origem deferiu a citação por edital após sucessivas tentativas frustradas de localização da requerida, inclusive mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determinando expressamente à parte autora a adoção das providências necessárias à publicação do edital.

5
. A parte autora foi regularmente intimada da decisão que deferiu a citação editalícia e permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem comprovar a publicação do edital ou requerer dilação temporal para cumprimento da diligência.

6.
A hipótese não configura abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, mas ausência de pressuposto processual de validade decorrente da falta de citação válida da parte ré.

7.
A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC é exigível apenas nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV.

8.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de citação imputável à inércia da parte autora autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida da parte ré configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC não é exigível nas hipóteses de extinção fundadas no art. 485, IV, do CPC.

3. A inércia da parte autora em promover a publicação do edital de citação, após regular intimação, legitima a extinção do processo por ausência de pressuposto processual de validade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 485, III, IV e §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AREsp nº 2.941.621/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0038951-03.2012.8.08.0048, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001033-07.2016.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 18.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006850-61.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SANDRA REGINA DOS SANTOS

RELATOR(A): DEBORA MARIA MABOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada, na qual o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da não efetivação da citação da parte ré. A instituição financeira sustenta nulidade da sentença ao argumento de ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito após o deferimento da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a inércia da parte autora em promover a publicação do edital de citação caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação e ao desenvolvimento válido da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC.

4.
O juízo de origem deferiu a citação por edital após sucessivas tentativas frustradas de localização da requerida, inclusive mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determinando expressamente à parte autora a adoção das providências necessárias à publicação do edital.

5
. A parte autora foi regularmente intimada da decisão que deferiu a citação editalícia e permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem comprovar a publicação do edital ou requerer dilação temporal para cumprimento da diligência.

6.
A hipótese não configura abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, mas ausência de pressuposto processual de validade decorrente da falta de citação válida da parte ré.

7.
A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC é exigível apenas nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV.

8.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de citação imputável à inércia da parte autora autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida da parte ré configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC não é exigível nas hipóteses de extinção fundadas no art. 485, IV, do CPC.

3. A inércia da parte autora em promover a publicação do edital de citação, após regular intimação, legitima a extinção do processo por ausência de pressuposto processual de validade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 485, III, IV e §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AREsp nº 2.941.621/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0038951-03.2012.8.08.0048, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001033-07.2016.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 18539281, integrada pelos aclaratórios de Id nº 18539284, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
SANDRA REGINA DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A hipótese dos autos refere-se à ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira apelante objetivando o recebimento de débito decorrente de contrato bancário.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que, após tentativas frustradas de citação da requerida no endereço indicado na inicial e em novos endereços obtidos via sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - Id n. 18538528), o magistrado singular deferiu a citação por edital no Id n. 18539279.

Na referida decisão, determinou-se expressamente que a parte autora providenciasse a publicação do edital na imprensa oficial e em jornal local de ampla circulação, no prazo de 10 (dez) dias. O edital de citação foi devidamente confeccionado pela serventia em 08/05/2025 (Id n. 18539280).

Entretanto, regularmente intimada acerca da decisão que deferiu a citação editalícia e determinou a adoção das providências necessárias à sua efetivação, a parte autora quedou-se inerte.

Com efeito, a consulta minuciosa ao movimento processual (conforme IDs de movimentação nº 18539235 e seguintes) demonstra a regular intimação da parte autora, bem como o posterior decurso de prazo sem qualquer manifestação ou comprovação da diligência, conforme se extrai dos registros do sistema PJe.

Assim, diversamente do alegado pela Apelante, verifica-se que houve efetiva ciência da determinação judicial para promover a publicação do edital e comprovar nos autos o cumprimento da diligência que lhe incumbia. Nesse cenário, não merece acolhimento a tese de nulidade por ausência de intimação.

Isso porque a extinção do feito ocorreu com fundamento no
artigo 485, inciso IV, do CPC
, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na ausência de citação válida da parte ré, e não por abandono da causa (inciso III).

Como cediço, a citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de citação, quando imputável à inércia da parte, autoriza a extinção por ausência de pressuposto,
prescindindo da intimação pessoal do autor prevista no §1º do referido artigo
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019).

2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.941.621/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

No caso concreto, embora a Apelante sustente que seria necessária sua intimação pessoal, tal providência somente é exigível nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, conforme expressamente dispõe o §1º do referido dispositivo legal. Não se trata, contudo, de abandono da causa, mas sim de ausência de pressuposto processual de validade decorrente da não efetivação da citação da requerida.

Portanto, tendo a parte autora sido devidamente cientificada e permitido o transcurso do prazo
in albis
para a publicação do edital, sem qualquer justificativa ou pedido de dilação, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito.

Por derradeiro, colaciono precedentes desta egrégia Terceira Câmara Cível, inclusive de minha relatoria, em hipóteses análogas:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUTOR INTIMADO PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. DEVER DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor". (Agint no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022).

2. Dessa forma, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) revelou-se correta, sendo dispensável a prévia intimação pessoal da parte autora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AP. Nº 0038951-03.2012.8.08.0048. DES.ª REL.ª
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 23/02/204.).

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I.
Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES.

II.
Para além de várias tentativas infrutíferas de citação da Requerida e das incontáveis ações empreendidas pelo Juízo
a quo
a tanto, requereu a Autor-Apelante e deferiu o Juízo monocrático a citação por edital, momento em que intimada a parte por meio de seu patrono a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

III.
Segundo a jurisprudência do STJ, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0001033-07.2016.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 18/09/2023).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem pela falta de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar